Tribunal: TCU
Processo: 004.767/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2222/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.767/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Daividson Coelho (XXX.965.017-XX); Andre Silva Franco (XXX.329.428-XX); Barbara Garcia Joao (XXX.577.658-XX); Braian Lucas Aguiar Sousa (XXX.830.773-XX); Carina Yuri Fussuma (XXX.868.498-XX); Fabiana Burgos (XXX.046.388-XX); Lucas Del Gallo Vieira da Rocha (XXX.522.698-XX); Mariana Massue Komatsu (XXX.364.278-XX); Miwa Fukumoto (XXX.241.708-XX); Victor Maldi Rodrigues de Souza (XXX.908.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.